Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-78.2009.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000574-78.2009.8.05.0006 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEILTON SANTOS NASCIMENTO Advogado(s): LUCIO FLAVIO ANDRADE LOPES APELADO: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, §§ 1º E 6º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Amargosa, nos autos da Ação Monitória nº 0000574-78.2009.8.05.0006, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, §§ 1º e 7º, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso das partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, diante da ausência de intimação pessoal do autor e de eventual requerimento da parte ré, conforme exigido pelo art. 485, III, §§ 1º e 6º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de 30 dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem. O § 1º do art. 485 do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, como condição objetiva de validade da extinção por abandono. A ausência de intimação pessoal do autor impede o reconhecimento do abandono da causa e acarreta nulidade da sentença. Nos termos do § 6º do art. 485 do CPC, oferecida contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, não podendo ser decretada de ofício. A observância dos princípios da eficiência e da duração razoável do processo não autoriza o afastamento das garantias processuais expressamente previstas em lei. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais reconhece a nulidade da sentença que extingue o feito por abandono sem prévia intimação pessoal da parte. Diante da inobservância do procedimento legal específico, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor para suprir a inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Oferecida contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, sendo vedada a decretação de ofício, conforme art. 485, § 6º, do CPC. A inobservância das exigências previstas no art. 485, III, §§ 1º e 6º, do CPC implica nulidade da sentença extintiva. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000431-69.2017.8.05.0200, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 15.06.2023; TJ-DF, Apelação nº 0702013-88.2021.8.07.0012, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 21.11.2024, pub. 04.12.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº. 0000574-78.2009.8.05.0006, em que figura como apelante o Neilton Santos Nascimento e apelado Município de Amargosa. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.